Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE REVISÃO. GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando afastada a participação do Distrito Federal na demanda, não há que se falar em incompetência absoluta para o feito ser processado e julgado por uma das Varas Cíveis, consoante art. 26 da Lei de Organização Judiciária.
A jurisprudência dominante é firme no sentido de não admitir a apreciação, pelo Poder Judiciário, de questões relativas ao mérito dos exames aplicados em concursos públicos ou mesmo dos critérios adotados pela respectiva banca examinadora para aferir os resultados dos candidatos submetidos ao certame. Precedentes do STF.
Em se tratando de provas de concurso público, poderá o juiz averiguar a conformação dos atos praticados pela Administração em face da lei ou do edital, mas não emitir juízo de valor sobre a apreciação da resposta correta ou das razões que a sustentam, adotadas pela banca examinadora.
In casu, não há se falar em ilegalidade do ato administrativo a ser combatida judicialmente, vez que demonstrada a pretensão autoral de ver revisado o gabarito de questão da prova objetiva, o que configuraria controle de mérito por parte do Judiciário.
Ressalte-se, por fim, que conforme entendimento sufragado pelo c. STF, em sede de repercussão geral, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632853).